Tribunal: TJMT
Processo: 1039267-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039267-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMAR NERIS DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 033.326.991-80 (RECORRENTE), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039267-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039267-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ademar Neris de Almeida Júnior.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE SINAIS DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por condutor autuado por infração de trânsito, com fundamento no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, pela recusa à submissão ao teste do etilômetro. O autor requereu a anulação do auto de infração e a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de sinais de alteração psicomotora registrada no auto de infração invalida a penalidade administrativa imposta com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, e se tal circunstância justifica o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1079 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro caracteriza-se pela simples recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a aferir a presença de álcool ou substância psicoativa no organismo, configurando-se como infração de mera conduta e autônoma.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 1079 (Recurso Extraordinário no 1.224.374/RS), firmou entendimento de que não há violação ao princípio da não autoincriminação na aplicação de sanções administrativas em decorrência da recusa, sendo válida a penalidade independentemente da comprovação de sinais externos de embriaguez.

5.

A anotação de que o condutor não apresentava sinais de alteração psicomotora não invalida o auto de infração, pois tal informação apenas afastaria a incidência do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, sem repercussão sobre a configuração da infração do artigo 165-A.

6.

Verifica-se, no caso, a observância de todos os requisitos legais e formais previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo vícios que comprometam a validade do auto de infração.

7.

Inexistente ilegalidade na atuação da Administração Pública, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade e de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro configura-se pela simples recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico ou perícia, sendo autônoma e de mera conduta, independentemente da constatação de sinais de alteração psicomotora.

2.

A anotação de ausência de sinais de embriaguez no auto de infração não invalida a autuação com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

3.

A penalidade administrativa decorrente da recusa não viola o princípio da não autoincriminação, conforme fixado no Tema 1079 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

4.

Constatada a legalidade do ato administrativo, não há que se falar em nulidade do auto de infração nem em direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 165, 165-A, 277, §§ 2o e 3o, e 280; Constituição Federal, artigo 5o, incisos II e LV; Código de Processo Civil, artigos 373, I, e 98, § 3o; Lei n.o 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: – Supremo Tribunal Federal, RE 1.224.374/RS, Tema 1079 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.05.2022, DJe 24.06.2022; – TJMT, Recurso Inominado n.o 1040806-74.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01.07.2024; – TJMT, Recurso Inominado n.o 1001713-21.2025.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039267-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039267-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ademar Neris de Almeida Júnior.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ademar Neris de Almeida Júnior.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

315109897
):
julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

315109897

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id ́s. 315111350 e 315111351): pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039267-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039267-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ademar Neris de Almeida Júnior.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ademar Neris de Almeida Júnior contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Anulatória
proposta pelo autor
em
face
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
-DETRAN/MT e do Município de Cuiabá-MT.

O processo teve origem em ação onde o autor, motorista profissional de aplicativo, questionou a validade do Auto de Infração DT00GH30P5, lavrado em 03/11/2024, por recusa ao teste do etilômetro (artigo 165-A do CTB). Alegou que não apresentava sinais de alteração psicomotora e que não foi adequadamente informado das consequências da recusa, requerendo a declaração de nulidade do auto de infração, além de indenização por danos morais e materiais.

Considerando a sentença de improcedência, insurge-se o demandante.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o auto de infração seria nulo porque o próprio agente consignou que o condutor
"não apresentou sinais de alteração psicomotora"
, argumentando que isso afastaria a tipificação da infração.

Alega, ainda, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tentando aplicar a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 1079 do STF.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos pela manutenção da sentença, destacando a presunção de legitimidade do ato administrativo, a constitucionalidade da infração do artigo 165-A do CTB conforme decidido pelo STF no Tema 1079, e a ausência de danos indenizáveis.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a anotação de ausência de sinais de alteração psicomotora no auto de infração invalidaria a autuação por recusa ao teste do etilômetro, e se tal situação geraria direito à indenização.

No caso em análise, o recorrente foi autuado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece como infração gravíssima
"recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa"
.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1079 (RE 1.224.374/RS), que fixou a seguinte tese:

"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa".

O entendimento do STF é claro: a infração do artigo 165-A é autônoma e de mera conduta, configurando-se pela simples recusa, independentemente da existência de sinais externos de embriaguez.

Essa autonomia é justamente o que diferencia tal infração daquela prevista no art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool), que exige a comprovação efetiva da alteração psicomotora.

A anotação no auto de que o condutor
"não apresentou sinais de alteração psicomotora"
não invalida a autuação, pois se refere à impossibilidade de tipificação da conduta no artigo 165 do CTB. Contudo, isso não afasta a configuração da infração do artigo 165-A, que se perfaz pela recusa em si.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA DO MOTORISTA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO) . ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA . AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3 . O Reclamante, ora Recorrente, visa anular o Auto de Infração de Trânsito DETRAN-DTN0011202, referente à infração tipificada pelo art. 165-A do CTB, cometida no dia 24/10/2021, em Cuiabá-MT.

(...)

13. As provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta ao Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade da infração, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

14 . A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95 .

15. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil .

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10408067420238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART . 165-A DO CTB. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1.079) . INFRAÇÃO AUTÔNOMA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito no DT00fx30ko, lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), em razão de recusa da condutora em se submeter ao teste de alcoolemia. Pretensão de afastar a validade do auto, com a suspensão da penalidade e retirada da anotação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples recusa do condutor em realizar teste de alcoolemia configura infração administrativa autônoma, independentemente da constatação de sinais de embriaguez; (ii) estabelecer se a penalidade decorrente da recusa viola o princípio constitucional da não autoincriminação e se seria desproporcional.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 165-A do CTB tipifica como infração gravíssima a conduta de recusar-se a realizar teste, exame clínico ou outro procedimento destinado a aferir a influência de álcool ou substância psicoativa, bastando a recusa para sua configuração.

4 . A infração não exige a comprovação de embriaguez nem a descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pois o legislador opta por punir a recusa como conduta autônoma.

5. A jurisprudência do STF, firmada em repercussão geral (Tema 1.079), estabelece que a sanção administrativa pela recusa ao teste não viola o princípio da não autoincriminação, porque não obriga o indivíduo a produzir prova contra si em processo penal, mas traduz o dever de colaboração na fiscalização de trânsito .

6. Não há desproporcionalidade na penalidade, pois corresponde exatamente à prevista em lei, não cabendo ao Judiciário substituir a escolha legítima do legislador na fixação das sanções de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa do condutor em se submeter a teste de alcoolemia configura infração administrativa autônoma prevista no art. 165-A do CTB, independentemente da constatação de sinais de embriaguez .

2. A penalidade administrativa pela recusa ao teste não viola o princípio da não autoincriminação, pois decorre do dever de colaboração com a fiscalização de trânsito.

3. A aplicação da penalidade prevista no art . 165-A do CTB observa a proporcionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário afastar sanção legalmente estabelecida sem demonstração de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A e 277, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, arts . 46 e 55; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1224374, Tema 1 .079 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19 .05.2022, DJe 24.06.2022 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10017132120258110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2025)”.

Além disso, o recorrente tenta aplicar a técnica do “
distinguishing”
para afastar a aplicação do Tema 1079 do STF, citando julgados isolados. Entretanto, tal tentativa não prospera.

O “
distinguishing
” só é cabível quando há peculiaridade fática não contemplada pelo precedente vinculante. No caso, a tese do STF foi justamente no sentido de validar a punição pela mera recusa, independentemente de outros elementos.

Permitir que a anotação de ausência de sinais sirva como “
distinguishing”
seria reintroduzir um requisito que a própria lei e a jurisprudência vinculante afastaram.

A finalidade do art. 165-A é impedir que condutores se esquivem da fiscalização, frustrando a ação do poder público. Se a ausência de sinais visíveis invalidasse a autuação, o dispositivo perderia completamente sua eficácia.

Não se olvide, ainda, que, da análise do Auto de Infração DT00GH30P5, verifica-se que foram observados todos os requisitos do artigo 280 do CTB: tipificação da infração, local, data e hora, identificação do veículo, prontuário do condutor e identificação do órgão autuador.

Portanto, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da Administração Pública. A autuação ocorreu em estrita conformidade com a legislação, configurando exercício regular do poder de polícia.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025